Tribunal: TJES
Processo: 5005541-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI e outros (3)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005541-87.2021.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. NULIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO ANULADO. PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS e por ITAU UNIBANCO S/A em face de acórdão que conferiu parcial provimento ao recurso dos primeiros, alterando o termo a quo de incidência dos juros de mora. MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS alegam omissão quanto à competência da justiça do trabalho e fundamentação insuficiente em relação aos danos morais. ITAU UNIBANCO S/A suscita nulidade por vício de intimação, devido ao desatendimento do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado Dr. Eduardo Chalfin, e, subsidiariamente, questiona a aplicação da SELIC desde a citação para atualização monetária em razão da natureza contratual da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual devido ao desatendimento do pedido de intimação exclusiva do advogado de ITAU UNIBANCO S/A; (ii) avaliar a prejudicialidade dos embargos de declaração interpostos por MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS, diante da nulidade alegada pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual está configurada pelo desatendimento do pedido de intimação exclusiva, conforme o art. 272, § 5º, do CPC, que exige a observância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados.

4. A falta de intimação correta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, gerando prejuízo ao banco embargante, que não pôde exercer seu direito à sustentação oral (art. 937, VIII, do CPC).

5. Diante da nulidade reconhecida, o acórdão deve ser anulado, determinando-se novo julgamento do recurso de apelação, com a devida intimação das partes.

6. Com a anulação do julgamento, as demais questões levantadas nos recursos de embargos de declaração de ambas as partes restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração de ITAU UNIBANCO S/A providos, com a anulação do acórdão e a determinação de novo julgamento do recurso de apelação. Embargos de declaração de MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O desatendimento do pedido de intimação exclusiva de advogado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, acarreta a nulidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 0711895-40.2024.8.13.0000, Relª Desª Régia Ferreira de Lima, j. 13/09/2024; TJRJ, APL 0801515-57.2022.8.19.0003, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 02/08/2024; TJES, EDcl na AC, 5003351-92.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S/A e conferir-lhes provimento, para anular o acórdão de ID 7968003 e determinar a realização de novo julgamento e, também, julgar prejudicado os embargos de declaração opostos por MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por
MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS
e por
ITAU UNIBANCO S/A
em face do acórdão (ID 7968003) que conferiu parcial provimento ao recurso interposto pelos primeiros, reformando parcialmente a sentença apenas para alterar o termo
a quo
de incidência dos juros de mora.

Em suas razões (ID 8000361),
MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS
sustentam que (i) não houve manifestação a respeito dos argumentos apresentados na apelação para que se reconhecesse a competência da justiça do trabalho para julgar o feito.

Também alegam que (ii) a decisão não está fundamentada em relação ao arbitramento dos danos morais.

Por sua vez,
ITAU UNIBANCO S/A,
em seus aclaratórios opostos no ID 8203854, suscita, primeiramente, (i) nulidade do julgamento, em razão de vício de intimação. Isso porque, quando da publicação da pauta de sessão de julgamento do recurso de apelação, a intimação fora direcionada à “Procuradoria do Banco Itaú Unibanco”, quando existia pedido de intimações exclusivas em nome do Dr. Eduardo Chalfin (OAB/ES 10.792).

Subsidiariamente, em caso de superação da aludida preliminar, alega que (ii) para fins de atualização monetária, deve incidir SELIC desde a citação, uma vez que a relação entre as partes é contratual.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 8407344 e 8407346.

Pois bem.

De plano, destaco que passarei primeiramente à análise dos embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira, em razão da relação de prejudicialidade existente.

E, da análise dos autos, é possível constatar a existência de vício no ato de intimação das partes a respeito da sessão de julgamento do recurso de apelação cível nos presentes autos.

Isso porque, em que pese exista pedido apresentado pela parte requerida de que todas as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do Dr. Eduardo Chalfin (OAB/ES 10.792), a intimação a respeito da inclusão do feito em pauta de julgamento foi direcionada à Procuradoria do Banco Itaú Unibanco, o que se constata a partir do documento de ID 7880123.

De igual modo, o vício também foi esclarecido por meio da certidão de ID 9289160, por meio do qual a Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível certificou que, de fato,
“a intimação da parte apelada quanto à inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento foi direcionada apenas à Procuradoria do Banco Itau Unibanco
”.

Como cediço, o § 5º, do art. 272, do CPC, é claro ao preconizar que
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados,
o seu desatendimento implicará nulidade
”.

A situação em apreço gera nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor da regra processual acima reproduzida, sobretudo em razão da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pelo banco embargante, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS INDICADOS. NULIDADE PROCESSUAL.
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Constatado o desatendimento do pedido de intimação exclusiva do advogado (artigo 272, §5 do CPC), é de se reconhecer a nulidade do ato processual.
Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição da República, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade do julgamento caso não sejam observados os referidos princípios. (TJMG; AI 0711895-40.2024.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Régia Ferreira de Lima; Julg. 13/09/2024; DJEMG 19/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE ABSOLUTA DA ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO POR FALTA DO QUÓRUM QUALIFICADO NA ASSEMBLEIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELADO/EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ARESTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE DO ACORDÃO. 1. Embargos de declaração, com questão de ordem, alegando nulidade da intimação do patrono acerca da sessão de julgamento virtual, designada para 02.04.2024. 2.
Conforme dispõe o art. 272, § 2º do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade. 3. Constitui direito do patrono requerer a publicação exclusiva em seu nome. 4. O apelado indicou, expressamente, em sua contestação e contrarrazões, que as publicações relativas ao feito deveriam ser feitas em nome do advogado Dr. Renato Anet, inscrito na OAB/RJ, sob o no 45.633, sob pena de nulidade. 5. Todas as intimações eletrônicas posteriores continuaram sendo destinadas ao Dr. Hugo Rabha Nunes Santiago, conforme termo de recebimento, registro e autuação. 6. Acordão que merece ser anulado, diante da ausência de intimação do patrono, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. Precedentes.
7. Prejudicados os embargos do apelado. 8. Reconhecimento, de ofício, da nulidade do acordão e de todos os atos processuais posteriores. (TJRJ; APL 0801515-57.2022.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 02/08/2024; Pág. 1096)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ADVOGADO INDICADO PELA PARTE PARA ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NÃO INTIMADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 272, caput, do Código de Processo Civil (CPC), “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Em evolução, o parágrafo quinto do mesmo dispositivo legal estabelece que “constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. 2.
Na hipótese vertente, a partir da leitura da peça exordial, não pairam dúvidas de que o ora Embargante, formulou pedido expresso no sentido de que todas as intimações do processo fossem endereçadas a determinado patrono, todavia, percebe-se que a intimação disponibilizado no DJe, referente à inclusão do feito em pauta de julgamento, não observou tal formalidade. 3. Tal situação caracteriza, por si só, nulidade processual que macula o julgamento realizado, a teor das regras processuais acima reproduzida, sem embargos da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo patente o prejuízo experimentado pela parte recorrente, notadamente porque a Lei Processual Civil possibilita a realização de sustentação oral em casos como o da espécie (art. 937, VIII, CPC).
4. Recurso conhecido e provido

(TJES, EDcl na AC, 5003351-92.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 11/09/2023)

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a certidão apresentada pelos requerentes no intuito de comprovar que a instituição financeira teria sido devidamente intimada diz respeito a ato diverso do ora questionado. A aludida certidão (ID 8407346) demonstra que ITAU UNIBANCO S/A, por meio de seu causídico, Dr. Eduardo Chalfin, tomou ciência da publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação cível.

Conforme relatado, a nulidade suscitada nos embargos declaratórios em julgamento é referente à intimação para sessão de julgamento do recurso de apelação, e não à intimação a respeito da publicação do acórdão do aludido julgamento. Portanto, o referido documento não é apto a infirmar as conclusões firmadas.

Pelo exposto, é imperiosa a anulação do julgamento do recurso de apelação, para que novo seja feito, com a regular intimação das partes a respeito da inclusão do feito em pauta de julgamento, oportunizando-lhes, via de consequência, a possibilidade de acompanhamento da sessão e realização de sustentação oral, caso assim desejarem.

Diante do reconhecimento da nulidade suscitada e a consequente necessidade de rejulgamento do recurso de apelação cível, restam prejudicadas as demais teses de ambos os recursos de embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos por
BANCO ITAULEASING S/A
e confiro-lhes provimento, para anular o acórdão de ID 7968003 e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação cível interposto. Julgo
PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos por
MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 13:34:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53602807102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso de Banco Itauleasing S/A, julgando prejudicado os aclaratórios de Mariusa Neves Coser Corteletti e Outros.